Tribunal: TJMT
Processo: 1018062-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018062-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL CUNHA DE SOUSA - CPF: 022.954.351-02 (ADVOGADO), RENATO LIMA DOS SANTOS - CPF: 896.367.671-49 (AGRAVANTE), FLAVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 807.428.406-97 (AGRAVADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO), ROSANA LOVISON - CPF: 036.190.481-93 (ADVOGADO), JANETE DE JESUS LIMA DOS SANTOS - CPF: 555.537.379-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LIMA DOS SANTOS - CPF: 896.367.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE LIMA DOS SANTOS SOUZA CARDOSO - CPF: 006.036.181-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA LIMA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 025.984.571-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE APARECIDA SANTOS SOUZA - CPF: 671.940.606-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA SANTOS SOUZA - CPF: 066.629.086-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA - CPF: 044.230.209-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. POSSE DE BEM HEREDITÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. BENFEITORIAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por herdeiro que visa suspender decisão proferida em Ação de Inventário que determinou sua desocupação de imóvel rural pertencente ao espólio, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 até o limite de R$ 300.000,00, além do pagamento de R$ 603.500,00 pela ocupação irregular. O agravante sustenta nulidade da decisão por vício de ultra petita na fixação da multa, requer compensação por benfeitorias realizadas no imóvel e reivindica o direito à renovação do contrato de arrendamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade por decisão ultra petita na fixação da multa cominatória; (
ii
) estabelecer se o agravante faz jus à compensação por benfeitorias; (
iii
) determinar se é aplicável o direito de preferência e a possibilidade de renovação do arrendamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória diária de R$ 20.000,00, embora superior ao valor sugerido pela parte, é fixada nos termos dos
arts
. 139, IV, e 537 do CPC, com fundamento no poder do juiz de assegurar a efetividade das decisões judiciais, sendo compatível com a extensão do imóvel, o histórico de descumprimento de ordens judiciais e a fixação de teto para sua incidência.

A alegação de direito à indenização por benfeitorias não prospera, pois o agravante deixou de especificá-las pormenorizadamente dentro do prazo fixado pelo juízo de origem, operando-se a preclusão temporal, nos termos dos
arts
. 223 e 507 do CPC.

O agravante permaneceu na posse do imóvel mesmo após o término do contrato de arrendamento, sem pagamento ao espólio, tendo inclusive realizado subarrendamentos irregulares, em afronta à cláusula contratual expressa, o que justifica a desocupação determinada.

O direito de preferência, previsto no Estatuto da Terra, pressupõe o cumprimento das obrigações contratuais pelo arrendatário, o que não se verificou, em razão do inadimplemento e da violação contratual.

A alegação de prejuízo à subsistência do agravante não encontra respaldo, diante da comprovação de propriedade de outro imóvel rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de multa cominatória pelo juízo independe do valor sugerido pelas partes e deve observar a proporcionalidade e a efetividade da decisão judicial.

A preclusão temporal impede a apreciação de alegações que não tenham sido oportunamente apresentadas na instância de origem.

A prática de subarrendamento sem autorização do espólio viola cláusula contratual e afasta o direito à renovação do contrato e à preferência na aquisição do imóvel.

O descumprimento reiterado de obrigações contratuais e judiciais justifica a determinação de desocupação do bem hereditário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV; 223; 507; 537. Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 92.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

1018062-20.2025.8.11.0000.

RENATO LIMA DOS SANTOS.
X
FLAVIO DOS SANTOS SOUZA.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENATO LIMA DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário no 0001798-58.2014.8.11.0087, ajuizada por FLAVIO DOS SANTOS SOUZA, determinou a sua desocupação da área rural denominada Fazenda Pedra Azul, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00, até o limite de R$ 300.000,00, além do pagamento de R$ 603.500,00 ao espólio, por suposta ocupação irregular do imóvel.

Para tanto, a
lega o agravante, em síntese, nulidade parcial da decisão, sob o fundamento de que teria incorrido em vício de ultra petita quanto à fixação da multa, além de sustentar o direito à renovação do contrato de arrendamento e à compensação por benfeitorias realizadas na área.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o agravante descumpriu decisão judicial, permanece na posse da área sem pagamento há mais de uma década e promoveu subarrendamentos irregulares, causando prejuízos ao espólio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Delimita-se neste momento o exame quanto à alegação de nulidade parcial da decisão
recorrida
e à suposta lesão ao direito do agravante de ser indenizado por benfeitorias realizadas no imóvel.

No tocante à alegação de nulidade por vício de
decisão
ultra petita, não assiste razão ao recorrente
, pois a
multa diária fixada pelo juízo
de origem
decorre do poder conferido ao magistrado para garantir a efetividade de suas decisões, nos termos do art
igo
139, IV, do C
ódigo de Processo Civil
, não se subordinando ao valor sugerido pelas partes, consoante
estabelecido
no art
igo
537, caput, do mesmo diploma legal.

A propósito:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Na espécie, o valor fixado pelo magistrado (R$ 20.000,00 por dia), embora superior ao sugerido pelo agravado (R$ 5.000,00), mostra-se proporcional à natureza do bem em discussão (imóvel rural de expressiva extensão), ao longo período de ocupação sem pagamento pelo agravante (mais de 10 anos) e, principalmente, ao notório histórico de descumprimento de determinações judiciais pelo herdeiro no processo de inventário.

Destaco que a multa cominatória tem caráter coercitivo, visando compelir o destinatário ao cumprimento da ordem judicial, não estando o magistrado
adstrito
ao valor eventualmente sugerido pela parte. Ademais, o juiz teve a cautela de estabelecer um teto para a incidência da multa (R$ 300.000,00), o que afasta qualquer alegação de desproporcionalidade.

Adiante, no que tange à decisão censurada, no ponto em que
determinou a desocupação da área rural pelo herdeiro Renato Lima dos Santos, bem como o pagamento de valores relativos à ocupação irregular do imóvel pertencente ao espólio
,
vale registrar
que o agravante ocupava parte da Fazenda Pedra Azul em razão de contrato de arrendamento celebrado com seu falecido genitor em 20/01/2012, pelo prazo de 10 anos, com obrigação de pagamento mensal de R$ 1.800,00. Após o falecimento do proprietário em 2014, o contrato continuou vigente até seu término em 20/01/2022.

Mesmo após o encerramento do prazo contratual, o agravante permaneceu na posse do imóvel sem qualquer formalização de novo instrumento e, mais grave, sem efetuar qualquer pagamento ao espólio, seja durante a vigência do contrato original, seja após seu término.

Importante destacar que, em novembro de 2023, o juízo de primeiro grau chegou a determinar a renovação do contrato de arrendamento, condicionando-a à fixação de valores compatíveis com o mercado (
id n.
127793700). No entanto, posteriormente, o magistrado constatou que, além do não pagamento, o agravante havia promovido subarrendamentos da área a terceiros, em clara violação à cláusula sexta do contrato original, que proibia expressamente tal prática sem consentimento do arrendador.

Os subarrendamentos restaram comprovados pelos documentos juntados aos autos
de origem
(
id
s 142066681, 142066683 e 142066684), não tendo o agravante impugnado especificamente tais documentos na instância de origem, tampouco recorrido da decisão que reconheceu a existência dessa prática irregular.

Quanto às benfeitorias alegadamente realizadas pelo agravante no imóvel, verific
a-se também,
que esse tema já foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau
, mais precisamente em
decisão datada de 24/04/2024 (
id n.
153359535),
em que
o magistrado determinou expressamente que o agravante especificasse "pormenorizadamente as benfeitorias nos termos da legislação, não bastando a juntada de notas" (
id

n.
137246797), concedendo-lhe o prazo
peremptório
de 15 dias para tanto.

Ocorre que, mesmo intimado para especificar adequadamente as benfeitorias realizadas, o agravante quedou-se inerte, operando-se a preclusão temporal quanto a essa questão. Não é admissível que o agravante, somente em sede recursal, apresente tabela com supostos gastos que não foram submetidos ao contraditório na instância de origem.

Vale registrar que, anteriormente, em 15/12/2023 (
id
137224667), o agravante já havia apresentado vários demonstrativos de gastos, consistentes em algumas notas fiscais e um número elevado de recibos de papelaria, além de outros documentos sem qualquer validade fiscal ou correspondência direta com benfeitorias no imóvel. Esta documentação foi expressamente rejeitada pela decisão de 24/04/2024, que determinou a apresentação pormenorizada das benfeitorias, determinação que, como mencionado, não foi cumprida pelo agravante.

Nesse cenário, incide
a preclusão temporal, que opera a perda da faculdade processual diante da inobservância do prazo legal ou judicialmente assinalado para a prática do ato. Trata-se de consequência direta do princípio da segurança jurídica, que veda o retrocesso processual e busca conferir estabilidade à marcha procedimental.

Conforme dispõe o art
igo
223 do Código de Processo Civil, “
d
ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Ainda, o art
igo
507 reforça que “
é
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Dessa feita, o
cenário processual revela que o agravante vem sistematicamente descumprindo tanto as obrigações contratuais como as determinações judiciais, ocupando área pertencente ao espólio há mais de uma década sem efetuar qualquer pagamento, além de auferir vantagens econômicas por meio de subarrendamentos não autorizados.

Ademais, considerando que o processo de inventário já se estende por mais de 11 anos e que a conduta do agravante vem impedindo a regular conclusão do feito e prejudicando os demais herdeiros, mostra-se plenamente justificada a decisão que determinou a desocupação da área.

Quanto ao argumento de que a desocupação imediata comprometerá a subsistência do agravante e de sua família,
também
não
prosperar
tal alegação, considerando que o próprio agravante declarou nos autos de origem ser proprietário de outro imóve
l
rur
al
no estado do Pará (Fazenda Santista
–

id n
76625480).

Por fim, em relação ao direito de preferência invocado pelo agravante com base no Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), tal direito pressupõe o cumprimento adequado das obrigações contratuais pelo arrendatário, o que não ocorreu no caso em análise, onde houve flagrante inadimplemento e violação de cláusula contratual expressa que vedava o subarrendamento.

Assim, ausentes os pressupostos legais e fáticos que autorizariam a manutenção da posse ou o reconhecimento de qualquer direito de preferência, mostra-se acertada a determinação judicial de desocupação da área, como forma de preservar o patrimônio hereditário e reestabelecer o equilíbrio sucessório entre os herdeiros.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025